Tribunal: TJBA
Processo: 8003490-26.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003490-26.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DINALDETE QUINTO SOARES Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. ALEGADA OMISSÃO. ART. 85, § 8º, DO CPC. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1076 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em face de decisão monocrática que, ao dar provimento ao recurso de apelação, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que corresponde a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). 2. A embargante aponta a existência de omissão no julgado, sustentando que a decisão não considerou a irrisoriedade do valor da causa, o que imporia a aplicação do critério de fixação por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 3. A controvérsia reside em verificar a ocorrência de omissão na decisão embargada, por não ter se pronunciado sobre a necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em virtude do baixo valor atribuído à causa, o que resultaria em uma verba honorária irrisória caso aplicado o percentual legal. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o julgador devia se pronunciar, o que se verifica no presente caso. A decisão embargada, ao aplicar a regra geral de fixação de honorários sobre o valor da causa, omitiu-se quanto à análise da exceção legal aplicável a casos em que tal base de cálculo se mostra irrisória. 5. O art. 85, § 8º, do CPC estabelece, de forma expressa, que "quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa". Essa norma visa assegurar que a remuneração do trabalho advocatício seja justa e condizente com a dignidade da profissão, evitando o aviltamento da verba honorária. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, consolidou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por equidade é medida excepcional, aplicável estritamente nas hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC, entre as quais se inclui a situação de valor da causa muito baixo. 8. No caso concreto, o valor da causa, fixado em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), é manifestamente baixo. A aplicação do percentual de 10% sobre essa base de cálculo resultaria em honorários de apenas R$ 160,00 (cento e sessenta reais), quantia que não remunera de forma adequada e digna o extenso e zeloso trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública ao longo de todo o processo, que incluiu a propositura da ação, a interposição de recursos e o acompanhamento do feito por anos. 9. Configurada a omissão e a irrisoriedade da verba que resultaria da aplicação da regra geral, impõe-se o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício e fixar os honorários por apreciação equitativa, em valor que reflita a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o zelo profissional demonstrado. IV. Dispositivo 10. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e reformar o dispositivo da decisão monocrática embargada, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1076; Apelação/Reexame Necessário 0800434-11.2018.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 02/02/2026; Apelação/Reexame Necessário 0553325-19.2017.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em 15/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8003490-26.2021.8.05.0103, em que figuram como embargante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como embargados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA